Tribunal: STF
Processo: AI 168404
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA: ANISTIA FISCAL DA LEI MINEIRA N. 20.484/91. ACÓRDÃO
QUE  REJEITOU  O  BENEFICIO A  CONTRIBUINTES  NELA  NÃO CONTEMPLADOS.
IRRESIGNAÇÃO  VEICULADA EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO, SOB  ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
          Alegação  não  demonstrada, dado  tratar-se  de  medida que
beneficiou  indiscriminadamente  a  todos  os  devedores  na situação
prevista na lei, sem consideração a pessoas ou grupos determinados de
contribuintes.
          Recurso  extraordinário manifestamente  improcedente, que o
Relator  esta autorizado  a,  de pronto,  negar-lhe  seguimento, como
previsto no art. 38 da Lei n. 8038/90.
          Agravo regimental improvido.